Tribunal: STF
Processo: Rcl 61413
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição nº 165304/2024)



    Bruno Freire de Carvalho Calabrich peticionou nos autos, requerendo seu ingresso como assistente litisconsorcial, uma vez que a demanda em referência nestes autos consiste em “ação ordinária ajuizada [contra si] por Macário Ramos Júdice Neto”, em razão de 



    “entrevista concedida ao jornal ‘A Gazeta’ do Estado do Espírito Santo (doc. anexo), que buscou informações junto ao membro que atuava em processo judicial, depois do referido veículo tomar conhecimento dos fatos por meio de notícia publicada no sítio oficial do MPF na internet (doc. anexo).”



    O peticionante manifestou-se, também, postulando o não provimento do agravo regimental pautado para julgamento na sessão de 11/2/25 da Segunda Turma.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que Bruno Freire de Carvalho Calabrich compõe a relação jurídico-processual em referência nesta reclamação, sendo, nessa qualidade, diretamente afetado pelo resultado do julgamento nos presentes autos, admito seu ingresso como assistente litisconsorcial do Ministério Público Federal (art. 119 c/c art. 124 do CPC).



    À Secretaria para que atualize a autuação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente